Tribunal: STF
Processo: ARE 1596610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Responsabilidade civil. Danos morais. Acidente de trânsito envolvendo viatura policial. Despressurização do pneu e falha mecânica. Incapacidade permanente do servidor. Fixação de indenização. 
Trata-se de pedido de dano moral interposto por Judisson da Cruz Barbosa em desfavor do Estado de Rondônia, em decorrência de grave acidente de trânsito ocorrido enquanto o autor estava a serviço da guarnição da Força Tática. O acidente foi causado pela despressurização do pneu e falha mecânica da viatura policial, resultando em múltiplas fraturas e incapacidade permanente do servidor para o exercício de suas funções.
Configura-se a responsabilidade do Estado em fornecer condições seguras de trabalho aos seus agentes, incluindo a manutenção adequada dos veículos utilizados em serviço. A teoria do risco administrativo não é aplicável no caso, sendo esta uma responsabilidade contratual do Estado perante o agente público.
O laudo pericial confirma que a despressurização do pneu e a falha dos freios foram fatores determinantes para a perda de controle do veículo e subsequente capotamento. Depoimentos dos policiais presentes corroboram os achados periciais, indicando que a falha mecânica foi a causa principal do acidente. A responsabilidade do Estado decorre da falha em garantir a segurança do equipamento utilizado pelo servidor. A incapacidade permanente do autor, confirmada por laudo médico, caracteriza o dano moral a ser indenizado.
Pedido julgado parcialmente procedente, com fixação de indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente